Tribunal: CARF
Processo: 15983.720152/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720152/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.381 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
AUTO MOTO ESCOLA RALLYE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2007
NULIDADES. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Verificando-se que o Ato Administrativo expôs de forma suficientemente clara
os motivos de fato e de direito que lhe dão sustento, descabe sustentar a sua
nulidade por vício de fundamentação. Se os fatos foram equivocadamente
valorados ou se a sua subsunção à norma foi feita com erro lógico, isto
revolverá, exclusivamente, o mérito da querela.
NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PROVAS.
Ao julgador é lícito indeferir a produção de provas desnecessárias, mormente a
luz do princípio livre convencimento, desde que justifique a sua posição. No
mais, e particularmente no âmbito do PAF, regrado pelo Decreto 70.235/72,
toda a prova documental deve ser trazida primeiro momento processual
previsto pelo art.16 do citado decreto, precluindo-se a oportunidade de fazê-lo
se não comprovadas as situações previstas pelo § 4o do preceptivo retro citado.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/02/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Devem ser excluídas do Simples Federal as pessoas jurídicas que
reiteradamente cometem infrações à legislação tributária, sendo que a exclusão
surtirá efeitos a partir da data em que a prática das infrações se tornou
reiterada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720152/2011-44
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
A lide versa sobre a exclusão da ora recorrente do regime simplificado de
recolhimento de tributos federais, aprovado pela, então vigente, Lei 9.317/96 (Simples Federal),
ante a constatação de prática reiterada de infração à legislação tributária, na forma do art. 14, V,
do citado diploma legal. Os efeitos da exclusão, tal qual se infere do Ato Declaratório Executivo
– ADE - DRF/STS no 57, de 08/08/2011, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos
(e-fl. 37), se operarão a partir do dia 01/02/2007.
Consoante se extrai da representação fiscal de e-fl. 2, a situação hipoteticamente
descrita pelo aludido art. 14, V, restou caracterizada a partir da identificação de omissão de
receitas (saldo credor de caixa), constatada ao longo do mês de janeiro de 2007, o que foi objeto,
inclusive, de ato de lançamento formalizado nos autos do PA de no 15983.720138/2011-41 (cujo
Auto de Infração, e respectivo TVF, se encontram anexados a este processo – e-fls. 3/24).
Regularmente intimada, a interessada opôs sua impugnação ao ADE, sustentando,
de início, a aplicabilidade ao caso das regras encartadas na Lei 9.784/99, inclusive em detrimento
das regras preconizadas pelo Decreto 70.235/72, em especial quando as disposições deste último
conflitarem com aquela. A partir daí, então, teceu diversas considerações acerca da nulidade do
Ato, a se destacar:
a) ausência de motivação legal (e violação ao princípio da legalidade), já que o
ADE teria se calcado na Lei 9.317/96, já revogada à época da sua expedição
pela Lei Complementar de no 123/06;
b) a convalidação, pela Receita Federal do Brasil, da opção da empresa pelo
Simples Federal ao lavrar auto de infração ainda conforme as regras
preconizadas pela Lei 9.317/96;
c) inexistência de motivo de fato a justificar a prática do ADE (não haveria
prática reiterada de ato – que teria, segundo a impugnante, que ter ocorrido em
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

mais de um ano-calendário - e, demais a mais, a empresa teria parcelado e
pago o débito constituído nos autos do PA de no 15983.720138/2011-41);
d) ofensa ao devido processo legal por falta de exposição clara acerca dos
motivos que teriam dado causa a sua exclusão.
Não houve, destacadamente, uma abordagem específica de mérito (ainda que
parte das alegações acima se voltem para ele).
Ao final, a empresa requereu, ainda, a juntada posterior de documentos, a
produção de provas testemunhal e pericial. Pediu, mais, a oportunidade de fazer sustentação oral,
além, obviamente, da procedência de seu pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto decidiu por julgar
improcedente a defesa apresentada, segundo os fundamentos resumidos na ementa a seguir
reproduzida:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Devem ser excluídas do Simples Federal as pessoas jurídicas que
reiteradamente cometem infrações à legislação tributária, sendo que a exclusão surtirá
efeitos a partir da data em que a prática das infrações se tornou reiterada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Comprovados nos autos
que durante procedimento fiscal a contribuinte foi corretamente informada e
esclarecida acerca da infração cometida que motivou Ato Declaratório de Exclusão do
Simples, não há que se arguir cerceamento de defesa e ofensa ao devido-processo
legal.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo na ocorrência de comprovada
impossibidade (sic) da apresentação oportuna conforme casos especificados em lei.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
NA
LEGISLAÇÃO
QUE
REGE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de sustentaçãooralem (sic) sessão de julgamento
na primeira instância administrativa, por falta de previsão legal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia ou
diligência.
PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO.
Não há como se acatar pretensão de prova testemunhal, por falta de previsão
legal na legislação processual que rege o processo administrativo fiscal de
determinação e exigência dos crédito tributários da União – Decreto n° 70.235/72.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

A insurgente foi cientificada do resultado do julgamento acima em 17 de abril de
2014 (e-fl. 139), tendo interposto o seu recurso voluntário em 19 de maio daquele mesmo ano (e-
fl. 141), por meio do qual, em apertada síntese, reprisou a alegação de prevalência da Lei
9.784/99 sobre as disposições do Decreto 70.235/72 e, em preliminares:
i) arguiu a nulidade do ADE por vício de motivação (trazendo argumentos
atinentes à falta de declinação da gravidade da infração e à própria “valoração
da multa” ou mesmo da “pena” de exclusão do Simples, invocando, neste
passo, o princípio da proporcionalidade);
ii) sustentou a nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento do seu direito de
defesa, ao indeferir a produção de provas (fazendo, novamente, referências à
multas e à autos de infração, não se reportando, neste tópico, ao próprio
ADE);
iii) repetiu a alegação de vício de motivação e, em seguida, invocou outra
nulidade (desta feita do processo como um todo) por violação às disposições
do art. 42 da Lei 9.784/99 (segundo defende, seria imperiosa a apresentação
de parecer jurídico da lavra da PGFN ao caso dos autos);
Quanto ao mais, repetiu, ipsis litteris, os argumentos e pedidos (incluindo-se
aqueles atinentes à produção extemporânea de provas) já declinados em sua defesa.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimaraes da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
I
DO DIPLOMA NORMATIVO APLICADO AO PROCESSO TRIBUTÁRIO
ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE A LEI 9.784/99 E O
DECRETO 70.235/72.
A par de qualquer discussão sobre a superioridade hierárquica da Lei 9.784/99
sobre o Decreto 70.235/72, o fato é que a primeira norma estabelece regras gerais acerca do
processo administrativo (como um todo e extensível a todas as disciplinas abarcadas pela
estrutura administrativa federal). O Decreto 70.235, por sua vez, se volta especificamente para o
processo administrativo tributário federal; é, pois, arriscando a repetição, regra específica.
Por óbvio, as disposições do Decreto 70.235 não podem contrariar eventuais
regras contidas na Lei 9.784, sob qual prisma se queira analisar: os decretos não podem
ultrapassar ou contrariar os preceptivos legais; ou, se se considerar que o Decreto 70.235 tem, de
fato, status de lei ordinária, a lei posterior revoga a lei anterior naquilo em que forem
incompatíveis (art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil).
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

A verdade é que o contribuinte, ora recorrente, claramente não se atentou para o
fato de que os aludidos diplomas não se contrapõem em qualquer momento. Nenhum dos artigos
invocados no recurso são, de qualquer forma, contrários ao regramento aposto no Decreto
70.235/72 e, particularmente quanto ao problema dos vícios de motivação, estes poderiam ser
invocados exclusivamente a luz da CRFB, independente das previsões contidas, v.g., nos
preceitos do art. 2, 39 ou 41 a precitada Lei 9.784 (lembrados pela insurgente em suas razões
recursais).
O que realmente importa é que o Decreto 70.235 é a norma específica destinada
ao regramento do processo administrativo fiscal e a invocação da Lei 9.784 em nada acrescenta
ao caso, como restará demonstrado.
II
DAS PRELIMINARES
II.1
Das nulidades relativas ao ADE
II.1.1 Alegações de nulidade por vício de motivação – argumento genérico.
A contribuinte, por várias vezes, sustenta e repete uma mesma preliminar, ainda
que, numa ou noutra oportunidade, tenha invocado preceptivos legais distintos ou até mesmo
trazido questões de fato estranhas à lide para justificá-los. É o caso das alegações trazidas nos
itens “a”, “c” e “d” reproduzidas no relatório que precede este voto, quanto a impugnação, e “i”
e “iii”, quanto ao recurso.
Grosso modo, o que sustenta a recorrente em todas essas oportunidades, a par de
algumas particularidades que, inclusive, serão abordadas como matérias de mérito, é a pretensa
insuficiência de fundamentação por falta de declinação a contento dos motivos de fato e de
direito.
Considerando-se, neste passo, apenas genericamente, a preliminar em exame, é
perfeitamente possível, desde logo, verificar a sua absoluta improcedência.
De fato, pela simples leitura do ADE de e-fl. 37, e da representação fiscal de e-fl.
2, vê-se que os motivos de direito (art. 14, V, da Lei 9.317/96) e de fato (prática reiterada de
infração à legislação tributária – omissão de receitas decorrente de saldo credor de caixa
devidamente comprovado nos autos do PA de no 15983.720138/2011-41) foram suficientemente
expostos. Se os fundamentos de fato foram equivocadamente valorados ou se a sua subsunção à
norma foi feita com erro lógico, isto revolverá, exclusivamente, o mérito da querela. Não há, aí,
nulidade.
E, com base em tais argumentos afastam-se, desde logo, e na integra, a preliminar
de nulidade por desrespeito ao devido processo, descrita no item “d” do relatório acima e, ainda,
em parte, as alegações similares deduzidas quantos aos itens “a”, “c”, “i” e “iii”.
II.1.2 Da alegada nulidade por erro de indicação da norma legal aplicável à espécie.
A recorrente insiste nesta esdrúxula alegação de que o ADE teria veiculado, como
fundamento de direito, dispositivos de lei já revogada, isto é, o art. 14 da Lei 9.317/96, revogada
pela Lei Complementar de no 123/06.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

Primeiramente, cumpre registrar que o ato de exclusão é Ato meramente
Declaratório. Neste passo, o ADE apenas se reporta aos fatos ocorridos, suficientes à tipificação
das hipóteses de exclusão previstas na legislação, vigente à época da materialização dos
aludidos fatos. Este é o entendimento hoje uníssono na jurisprudência pátria, firmado a partir de
precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, em julgado realizado sob o rito do
antigo art. 543-C do CPC:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.

EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, emitindo
a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância
ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp
1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e
acórdão publicado no DJe de 06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101).
Em linhas gerais, e considerando-se que os fatos apontados na representação para
exclusão já tratada alhures se referem ao mês de janeiro de 2007, fica inadvertidamente claro que
a invocação da Lei 9.317/96 estava absolutamente correta.
No mais, e como já dito pela própria DRJ, a revogação da Lei 9.317/96 pela LC
123/06, quanto ao regime simplificado de tributação, operou efeitos apenas a partir de julho de
2007; isto é, as MEs e EPPs optantes pelo Simples Federal no ano de 2007, nele permaneceram,
em tese, até julho, quando então houve a migração para o regime tratado pela LC 123/06.
Em resumo, este argumento “é pra lá de descabido”.
II.1.3 Da alegação de nulidade por “convalidação” da opção da empresa pelo Simples
Federal para todo o ano-calendário de 2007
Este Relator confessa ter tido uma certa dificuldade para entender esta alegação da
interessada... mas, se não me enganei quanto ao que, aparentemente, está sustentando a
recorrente, a pretensão seria, quando menos inusitada.
Realmente pelo que se dessume das razões postas no apelo, a empresa estaria
dizendo que como o lançamento feito nos autos do PA de no 15983.720138/2011-41 seguiu a
sistemática preconizada pela Lei 9.317/96, haveria aí, uma convalidação de sua opção pelo
Simples Federal e que este ato não poderia ser, de sua sorte, invalidado pelo ADE, objeto desta
demanda (?!?).
A questão é tão confusa que até expor a sua absoluta impropriedade é tarefa de
difícil execução... Mas é possível estancar o problema a partir de explicação bem menos
complexa: o ADE excluiu a empresa do Simples Federal na forma do art. 15, inciso V, da Lei
9.317/96, que, por sua vez, reza o que se segue:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
Não houve convalidação e posterior invalidação! O ADE simplesmente observou
a regra legal e fixou os efeitos da exclusão para o mês em que verificada a situação preconizada
pelo art. 14, V, da citada lei. Como se está tratando de reiteração da prática de atos
infracionários, incorrida ao longo de todo o ano de 2007, considerou-se concluída materializada
tal hipótese no mês de fevereiro (“mês da ocorrência” do fato “prática reiterada de infração”).
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

O Auto de Infração, constante do PA de no 15983.720138/2011-41, nada mais fez
que seguir a regra acima, sendo certo que a autoridade Lançadora, no TVF juntado a e-fl. 3,
deixou claro, inclusive, que:
O presente procedimento fiscal foi encerrado parcialmente e as diferenças
apuradas relativas aos meses Fevereiro a Dezembro de 2007 serão tributadas
posteriormente, tendo em vista que será proposta a exclusão do contribuinte do
SIMPLES FEDERAL, com base no disposto no inciso V do artigo 14 da Lei no
9.317/96 e do SIMPLES NACIONAL, com base no art. 29, V da LC 123/2006.
Destarte, e se a alegação da empresa foi corretamente compreendida por este
Conselheiro, vê-se que é totalmente despropositado argumento em exame, impondo-se, pois,
também o seu afastamento.
II.1.4 Da inexistência de motivo de fato a justificar a prática do ato.
A parte deste argumento que se volta para o princípio da justificação (ou para o
dever de motivar os atos administrativos) já foi afastada no tópico I.1, acima. Outrossim, e
quanto a alegação de não existência do próprio fato em si, trata-se de questão de mérito e, assim,
será oportunamente apreciado.
Nada a prover.
II.2
Das demais nulidades – do processo e do acórdão
II.2.1 Da alegada nulidade do processo por desrespeito ao art. 42 da Lei 9.784/99
Para resolver esta pendenga, basta uma leitura até mesmo rápida do dispositivo
invocado pela recorrente. Vejam: “Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão
consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial
ou comprovada necessidade de maior prazo”.
O preceito acima é suficientemente claro: quando deva ser obrigatoriamente
ouvido um órgão consultivo, exigir-se-á a apresentação, no autos do respectivo processo
administrativo, do mencionado laudo, sob pena de paralização do feito ou, até mesmo, a
anulação de todos os atos praticados até o momento em que o aludido parecer deveria ser
exibido. A lei, vejam bem, não exige o predito documento; ela apenas estabelece as
consequências processuais atinentes à falta de sua apresentação, quando esta for impositiva.
E quando se verá a obrigação de se exibir um parecer de órgão consultivo?
Simples! Quando o diploma normativo editado para regrar o processo administrativo que trata de
cada disciplina específica, executada por cada um dos órgãos da Administração Pública, assim
dispuser.
In caso, as discussões concernentes ao Simples Federal e ao SIMPLES Nacional
se submetem às disposições do Decreto 70.235/72 e este decreto, diga-se, não exige a opinião de
qualquer órgão consultivo que seja, muito menos da PGFN, como pretendeu sustentar a
insurgente.
Não há nulidade e, assim, não há nada prover quanto a esta alegação.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

II.2.2 Da alegada nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
Indeferimento de provas e de juntadas de documentos adicionais.
Sobre esta passagem, me permitam adotar, na forma do art. 57, § 3o, do anexo II,
do RICARF, as razões trazidas pela DRJ para, de plano, indeferir o pedido de produção de
provas (testemunhal e pericial) e, ainda, de juntada, extemporânea, de documentos:
O pedido para juntada posterior de documentação não pode ser deferido porque
a Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, alterou o disposto no PAF, art. 16,
mediante a inclusão do § 4o, que diz:§4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Tais ocorrências não ficaram provadas no presente processo, razão pela qual
indefere-se a solicitação feita.
[...]
Quanto à oitiva de testemunhas ou depoimentos pessoais não há como se acatar
tal pretensão, por falta de previsão legal na legislação processual que rege o processo
administrativo fiscal de determinação e exigência dos crédito tributários da União –
Decreto n° 70.235/72.
Cabe informar no que se refere ao pedido de Perícia/diligência, que estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia, nos termos do art. 18 do
Decreto n° 70.235/72.
Outrossim, e em complementação aos argumentos acima reproduzidos,
particularmente quanto ao pedido de prova pericial ou de realização de diligência, o art. 16,
inciso IV e § 1o do Decreto 70.235/72 é substancialmente claro ao dispor que a interessada deve,
de pronto, apresentar as justificativas para a realização destas provas e, ainda, os respectivos
quesitos. E isto, diga-se, não foi nem tangenciado pela contribuinte.
Também não vê, no caso, qualquer mácula à ampla defesa da recorrente, não
havendo, assim, qualquer nulidade.
III
MÉRITO.
Quanto ao mérito, a recorrente afirma não ter ocorrido a reiteração da infração à
legislação tributária porque, a seu ver, semelhante fato somente restaria materializado se e
quando verificada a sua prática ao longo de mais de um exercício fiscal/financeiro. Noutro giro,
sustenta que teria efetuado o recolhimento dos valores exigidos por meio da autuação constante
do PA de no 15983.720138/2011-41, o que, também sob sua ótica, afastaria a possibilidade de
tipificação dos preceitos do art.14, V, da Lei 9.317/96.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

No que toca ao problema do pagamento do valor exigido no PA supra, ora vamos!
A exclusão não se deu por constatação de pendências fiscais mas, isto sim, pela prática reiterada
de infração à legislação tributária. O pagamento realizado pelo contribuinte, por meio de
parcelamento, pelo contrário, pressupõe a confissão irrevogável e irretratável da dívida,
impondo-se, assim, a definitividade do respectivo lançamento e a confirmação, por falta de
contestação, dos fatos postos no respectivo processo administrativo.
Em linhas gerais, a empresa efetivamente incorreu na infração apontada no Auto
de Infração juntado à e-fls. 3/22 (omissão de receitas decorrente de identificação de saldo credor
de caixa) e o parcelamento realizado comprova, apenas, que a interessada desistiu da discussão
administrativa relativa à esta autuação.
Em relação à “reiteração”, este Relator, de início, estranhou algumas das
premissas levantadas pela representação fiscal, mormente quando esta repousou as suas razões
apenas no ato de lançamento estampado no, já por vezes mencionado, PA de no
15983.720138/2011-41. Isto porque este processo abrangeu, exclusivamente, o mês de janeiro de
2007 e, assim, em princípio, atestaria a prática da aludida infração uma única vez. Não haveria,
assim, uma reiteração.
Todavia, me permitam reproduzir a seguinte passagem do TVF trazido à e-fls.
23/24:
No confronto entre as receitas informadas pelo contribuinte fiscalizado em suas
declarações do Exercício 2008 e as informações obtidas nas diligências efetuadas,
ficou evidenciado um excesso de pagamentos no ano de 2007, o que possibilitaria a
caracterização dos pagamentos não registrados em sua escrita como omissão de
receita, conforme previsto no inciso I do art. 281 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999).
Lembrando, agora, o trecho transcrito no tópico II.1.3, está mais que claro que o
lançamento ocorreu apenas quanto ao mês de janeiro por uma contingência, já que aquela D.
Autoridade Lançadora deixou evidente que a persecução fiscal se protrairia quanto aos demais
períodos, depois de promovida exclusão da recorrente do Simples Federal. O fato, todavia, e que
não foi combatido pela insurgente, é que a infração “omissão de receita” seguiu sendo praticada
no curso de todo o ano-calendário de 2007.
Agora, no passado, este Conselheiro chegou a defender que a reiteração a que
alude o art. 14, V, da Lei 9.317/96 somente poderia restar caracterizada após a realização de dois
lançamentos tributários quanto ao mesmo contribuinte e feitos de forma subsequente.
Este posicionamento, e hoje tenho consciência disso, estava muito mais fincado
num preconceito absoluto de justiça que, propriamente, num exame dogmático da regra legal. O
art. 14, V, diz, claramente, que a exclusão se dará pela prática reiterada de “infração” e não pela
ocorrência de duas autuações subsequentes (algo que, se assim o quisesse, o legislador poderia,
de fato, dispor). Há, aí, um limite semântico-gramatical contido na aludida norma que não é
suplantável, não, ao menos, sem se incorrer em claro ativismo jurídico.
Assim, a reiteração a que alude o citado dispositivo só pode ser concebida como
aquela verificada em relação a mais de um fato gerador.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720152/2011-44

A empresa insiste que a caraterização da situação tratada pelo referido art. 14, V,
somente se daria quando identificada a concretização do fato infracionário em mais de um ano
calendário. Semelhante assertiva, contudo, não só é ilógica, como não tem qualquer respaldo
legal.
Somente poder-se-ia cogitar da correção da tese sustentada pela insurgente, se o
fato gerador dos tributos abarcados pelo Simples se renovasse anualmente. E como se depreende
dos preceitos do art. 3o, § 1o, da Lei 9.317/96, está claro que semelhante premissa é falsa, já que a
obrigação tributária relativa à estas exigências surge mensalmente:
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições [...].
Não há, assim, dúvidas de que a contribuinte incorreu na hipótese legal de
exclusão, prevista pela citada Lei 9.317/96, descabendo qualquer modificação naquilo que foi
posto no ADE e confirmado pelo acórdão recorrido.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por AFASTAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no
mérito por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimaraes da Fonseca

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital